Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 622 DO CPP. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA E ANALISADA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS APTAS A INOCENTAR O RÉU. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal dispõe que não se admite novo pedido de revisão criminal quando há reiteração de pleito já decidido anteriormente em outra ação revisional.

2. Revisão criminal não admitida.